Tribunal: TJMT
Processo: 1012021-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012021-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAMILA PERON GILI - CPF: 959.156.211-04 (AGRAVADO), RICARDO GILI RIBEIRO DA SILVA (AGRAVADO), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), GERCIMAR HENRIQUE MARQUES DO CARMO - CPF: 156.352.791-04 (AGRAVANTE), RICARDO GILI RIBEIRO DA SILVA - CPF: 916.894.901-44 (AGRAVADO), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – AUSÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA – BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1o, DO CPC – NÃO PREENCHIMENTO – INDEFERIMENTO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Bens alienados fiduciariamente não podem ser aceitos como caução judicial, pois pertencem ao credor fiduciário e não se prestam a garantir a satisfação da execução.

Para que os embargos à execução excepcionalmente tenham efeito suspensivo, devem ser preenchidos, cumulativamente, os requisitos indicados no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil.

À míngua deste preenchimento, a execução deve seguir seu curso normalmente, afastando-se o efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERCIMAR HENRIQUE MARQUES DO CARMO contra decisão proferida nos autos de embargos à execução no 1001692-92.2025.8.11.0055, em trâmite na 5a Vara Cível de Tangará da Serra, que deferiu o efeito suspensivo aos embargos do devedor apresentado por CAMILA PERON GILI E OUTRO, impedindo o curso da execução fundada em título executivo extrajudicial.

Nas razões do agravo de Id. 280840865, o recorrente, em síntese, sustenta que a decisão agravada não observou os requisitos legais exigidos pelo §1o do art. 919 do CPC, especialmente no que tange à necessidade de garantia idônea do juízo, eis que aceitou como caução veículos com alienação fiduciária – uma Ford Ranger e uma Toyota Hilux, conforme comprovado nos documentos Id. 184745996 e Id.184746001 dos autos originários.

Alega que tais bens não pertencem juridicamente aos agravados, mas sim às instituições financeiras detentoras da propriedade fiduciária, o que inviabiliza sua utilização como caução válida, por ausência de disponibilidade jurídica e de capacidade para responder pela obrigação.

Assevera a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação quanto à presença dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão do efeito suspensivo (probabilidade do direito, perigo de dano irreparável e garantia do juízo). Aduz que a decisão apenas reproduz jurisprudência e dispositivos legais, sem aplicar concretamente ao caso.

Requer, assim, a concessão de efeito ativo ao agravo, para cassar a decisão agravada e determinar o prosseguimento da execução. Subsidiariamente, a intimação da parte contrária para resposta e posterior provimento final do agravo, a fim de que seja determinado o prosseguimento da execução.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC. Deixa de recolher o preparo recursal por ser beneficiário da assistência judiciária.

Liminar parcialmente deferida no Id. 281493866.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 286879871.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução proposta pelos agravados, determinando a suspensão da ação de execução de título extrajudicial no 1000506-34.2025.8.11.0055.

Desta decisão, se insurge a parte agravante.

Pois bem.

Sabe-se que a regra geral trazida pelo atual Código de Processo Civil na redação do seu art. 919 é a da não suspensividade da execução pela oposição dos embargos à execução.

Nesse sentido, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“A norma comentada estabelece a regra geral da não suspensividade da execução pela oposição dos embargos do devedor. Isto significa que, mesmo que ajuizados os embargos, o processo de execução continuará a correr normalmente. Haverá dois processos correndo concomitantemente.

O ajuizamento dos embargos do devedor só ensejará a suspensão da execução por decisão expressa do juiz nesse sentido, depois de acolher requerimento do embargante, no qual deve demonstrar as condições estabelecidas na lei para que seja deferido o pedido.
(in Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P. 1.817)

Todavia, nos termos do § 1o do mesmo dispositivo legal,
“o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando
observados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”.
(destaquei).

Em análise detida dos autos, diferente do entendimento adotado pelo Juízo
a quo,
não vislumbro a presença dos referidos requisitos, o que desautoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Isso porque, no caso concreto, a caução oferecida pela parte embargante não atende ao requisito da suficiência exigido pelo art. 919, § 1o, do CPC.

Com efeito, a decisão agravada conferiu efeito suspensivo aos embargos à execução com fundamento em garantia judicial prestada por meio da oferta de dois veículos, os quais, conforme certificado nos documentos Id. 184745996 e Id. 184746001, encontram-se alienados fiduciariamente.

Tal modalidade de garantia transfere a propriedade resolúvel dos bens ao credor fiduciário, de modo que o devedor conserva apenas a posse direta, sendo vedado ao possuidor transferi-los livremente ou oferecê-los como caução judicial sem a anuência do real proprietário (art. 1.361, §§1o e 2o, do Código Civil).

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que bem alienado fiduciariamente não pode ser aceito como caução válida, uma vez que a propriedade do bem permanece com o credor fiduciário, não servindo para garantia do juízo, por não assegurar a futura satisfação do crédito exequendo.

Assim, ausente caução idônea, revela-se prematuro o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução. Configura-se, portanto, violação ao art. 919, §1o do CPC, o qual exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, perigo de dano irreparável e garantia do juízo, requisito que, no caso, restou manifestamente ausente.

Nesse sentido, segue a jurisprudência:

“agravo de instrumento – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO QUE condicionou o deferimento da antecipação de tutela para retirada da inscrição da embargante em cadastros de proteção ao crédito à apresentação de caução idônea - possibilidade de exigência de caução em antecipação de tutela – alegação de existência de caução nos autos, oferecida para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução –
oferecimento de veículo alienado fiduciariamente – apesar do deferimento pelo magistrado, o bem alienado fiduciariamente não poderia ser caucionado, vez que é de propriedade do credor fiduciário – seria possível apenas a caução dos direitos sobre o veículo alienado fiduciariamente
– dívida que não está garantida – possibilidade de exigência de caução apta à garantia da dívida para deferimento da tutela antecipada - recurso desprovido. (TJPR - 9a C.Cível - 0059782-19.2020 .8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR DOMINGOS JOSÉ PERFETTO - J . 27.03.2021)”
(TJ-PR - ES: 00597821920208160000 PR 0059782-19.2020 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Domingos José Perfetto Desembargador, Data de Julgamento: 27/03/2021, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021).

Outrossim, convém não se olvidar que a execução se promove no interesse do credor, razão pela qual somente deve haver a sua suspensão se houver efetiva demonstração de todas as condições indicadas no §1o, do art. 919 do Código de Processo Civil (existência concomitante da probabilidade do direito, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, por fim, da garantia do juízo).

No mesmo sentido é a jurisprudência, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, §1o, DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. O efeito suspensivo aos Embargos à Execução é uma excepcionalidade condicionada ao requerimento do embargante, à relevância dos argumentos, ao perigo de lesão de difícil ou incerta reparação e à garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. Ausente qualquer um desses requisitos descritos no art. 919, § 1o, do CPC/2015, o indeferimento do pedido de suspensão se impõe.”
(N.U 1018248-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020)

A manutenção do efeito suspensivo da execução, na forma como deferida pelo juízo de origem, poderia frustrar a efetividade do processo executivo e prejudicar o direito do credor de reaver seu crédito de maneira tempestiva.

Assim, deve-se permitir o regular prosseguimento da execução, ante a ausência de apresentação de caução idônea pelos agravados.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar o efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025